Tribunal: TJMT
Processo: 1009282-70.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009282-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Reajuste contratual, Planos de saúde, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 008.330.451-72 (APELADO), LIGIMARI GUELSI VILALBA - CPF: 695.287.801-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECLASSIFICAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL GRAVE. DEPENDENTE DIRETO. COBRANÇA DIFERENCIADA. CLÁUSULA ABUSIVA. DISCRIMINAÇÃO VEDADA. CDC E ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de mensalidade de plano de saúde cumulada com declaratória de cláusula abusiva, danos morais e tutela de urgência, reconhecendo a condição de dependente direto ao filho do autor, pessoa com deficiência intelectual grave, determinando a reclassificação no plano de saúde, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a manutenção do valor de mensalidade equiparado ao de outros dependentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é abusiva a cláusula contratual que exclui da condição de dependente direto o filho com deficiência grave, impondo-lhe mensalidade superior à dos demais dependentes;

(ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior, diante da ausência de engano justificável.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608/STJ, aplicável aos contratos de plano de saúde, inclusive aos celebrados antes da vigência da Lei nº 9.656/1998.
4. A interpretação contratual deve ser feita à luz da proteção ao consumidor (art. 47 do CDC) e da função social do contrato (art. 421 do CC), vedando-se cláusulas abusivas que imponham obrigações iníquas ou discriminatórias, como a exclusão da condição de dependente direto por critério de idade, sem considerar a deficiência permanente do beneficiário.
5. Comprovada a condição de deficiência intelectual grave do filho do autor, sua dependência civil e financeira dos pais e a cobrança superior da mensalidade, é abusiva a recusa da operadora em reclassificá-lo como dependente direto, em afronta ao art. 23 da Lei nº 13.146/2015.

6. A cláusula contratual invocada, ao ser aplicada indistintamente à pessoa com deficiência, revela-se incompatível com a boa-fé objetiva, a equidade e a vedação de discriminação, justificando sua nulidade parcial.
7. A restituição em dobro dos valores pagos a maior encontra respaldo no art. 42, p.u., do CDC, por se tratar de cobrança indevida sem engano justificável, uma vez que a operadora possuía ciência da condição do beneficiário desde 1997.

8. Correta a sentença ao aplicar o prazo quinquenal da prescrição, nos termos do art. 27 do CDC, em razão da natureza da relação jurídica de consumo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
“1. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que exclui da condição de dependente direto pessoa com deficiência grave que permanece financeiramente e civilmente dependente dos pais, por importar discriminação vedada pelo ordenamento jurídico. 2. A cobrança indevida de valores majorados, sem engano justificável, impõe a restituição em dobro do montante pago a maior, com base no art. 42, p.u., do CDC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 421; CDC, arts. 6º, III; 42, p.u.; 47; 51, IV; 54, § 4º; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), arts. 4º e 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1023073/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 29.08.2017; TJDF, Ap. Cív. nº 0718983-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha, j. 17.07.2024; TJMT, Ap. Cív. nº 1003205-62.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Addario, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença (id. 301713405) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Mensalidade de Plano de Saúde Cumulada com Declaratória de Cláusula Abusiva C/C Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
BENEDITO ANTUNES DE ALMEIDA e MARIO ROBERTO CAMPOS DE ALMEIDA
.

Na origem, os autores alegaram que BENEDITO é aposentado da UFMT e titular de plano de saúde contratado por meio da Associação dos Docentes da UFMT (ADUFMT) e do Sindicato dos Trabalhadores da UFMT (SINTUF-MT). Sustentam que seu filho, MARIO (segundo recorrido), possui deficiência intelectual grave (CID F72.1) desde o nascimento, sendo dependente dos pais para todos os atos da vida civil, inclusive financeiramente.

Afirmaram que a Unimed inseriu MARIO como "agregado" no plano de saúde em vez de "dependente direto", resultando em cobranças abusivas e desproporcionais. Segundo os autores, é cobrado de MARIO o valor de R$ 1.629,81, mais que o dobro do valor pago pela mãe (R$ 939,97), que é dependente direta.

Relataram que, quando solicitaram a correção da classificação para dependente direto, a Unimed negou sob alegação de que o plano foi contratado antes de 1997. Mesmo após tentativas administrativas, a operadora não forneceu justificativa para a diferença de valores nem disponibilizou documentos contratuais detalhados.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
i)
reconhecer a abusividade da mensalidade aplicada ao autor e seus dependentes, bem como os reajustes indevidos nos últimos 5 anos;
ii)
determinar que a requerida fixe a mensalidade do filho do autor como dependente direto, em valor equivalente ao pago pela mãe;
iii)
condenar a requerida a restituir ao autor, em dobro, a integralidade dos valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos;
iv)
determinar que a restituição devidamente corrigida (id. 301713405 e id. 301713397).

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese:
a)
que o contrato foi firmado antes da Lei 9.656/98, devendo ser respeitado em seus termos originais;
b)
que não havia previsão contratual para inclusão de filhos maiores de 24 anos como dependentes;
c)
que a cláusula limitando dependência ao máximo de 24 anos estava expressa no contrato e, portanto, não há abusividade;
d)
que o plano é coletivo por adesão e qualquer alteração deveria ser feita pelo sindicato responsável pelo contrato, e não diretamente pelo autor;
e)
que não houve prática ilegal, pois a exclusão de dependentes com mais de 24 anos estava prevista no contrato, conforme regras da ANS.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados, pugnando pela manutenção da sentença (id. 3017134120).

Recolhimento do preparo consta em id. 301713407.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença (id. 301713405) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Mensalidade de Plano de Saúde Cumulada com Declaratória de Cláusula Abusiva C/C Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
BENEDITO ANTUNES DE ALMEIDA e MARIO ROBERTO CAMPOS DE ALMEIDA
.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reclassificação do filho do autor, pessoa com deficiência intelectual grave, de "agregado" para "dependente direto" no plano de saúde, com a consequente redução do valor da mensalidade e restituição dos valores pagos a maior.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 608 do STJ: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
."

Embora o contrato tenha sido firmado antes da vigência da Lei 9.656/98, isso não afasta a incidência do CDC, que é anterior (1990) e possui aplicação imediata por se tratar de norma de ordem pública. Ademais, os contratos de plano de saúde são de trato sucessivo, renovando-se a cada pagamento de mensalidade.

No âmbito do Direito do Consumidor, não cabe interpretação restritiva para limitar direito. Neste sentido, o artigo
47
da Lei
8.078
/90 impõe que os contratos sejam interpretados de modo mais favorável ao consumidor. Não parece encontrar abrigo na função social do contrato de plano de saúde (art.
421

CC
) nem no princípio do protecionismo do consumidor, de índole constitucional (inciso XXXII do art. 5º), interpretação que restrinja o direito do filho deficiente ser considerado como dependente direto.

No caso em análise, verifica-se que o filho do autor,
MARIO ROBERTO CAMPOS DE ALMEIDA
, possui deficiência intelectual grave (CID F72.1) desde o nascimento, sendo dependente dos pais para todos os atos da vida civil, inclusive financeiramente, conforme comprova o termo de curatela provisória juntado aos autos.

A operadora de plano de saúde, ao classificar MARIO como "agregado" e não como "dependente direto", impôs-lhe uma mensalidade significativamente superior (R$ 1.629,81) em comparação ao valor cobrado da mãe (R$ 939,97), que é dependente direta.

Tal diferenciação revela-se abusiva e discriminatória, especialmente considerando a condição de pessoa com deficiência de MARIO, violando frontalmente o disposto no art. 23 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), que estabelece:

Art. 23.
São vedadas
todas as formas de
discriminação contra a pessoa com deficiência
,
inclusive por meio de cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde, em razão de sua condição
." (destaquei)

A apelante argumenta que a cláusula contratual que limita a dependência direta aos filhos até 24 anos de idade deve ser respeitada (Cláusula “b”, III:
Filhos(as) naturais, adotivos(as) e/ou enteados(as), desde que solteiros(as), com até 24 anos idade
).

Contudo, tal cláusula, quando aplicada indistintamente a pessoas com deficiência que dependem financeira e civilmente de seus pais, mostra-se abusiva à luz do CDC, por estabelecer obrigações consideradas iníquas e incompatíveis com a boa-fé e a equidade (art. 51, IV, do CDC).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) e que as pessoas com deficiência merecem proteção especial, não podendo ser discriminadas em razão de sua condição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO . NECESSIDADE. CONSUMIDOR. DEFICIÊNCIA NO DIREITO À INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE . DECISÃO MANTIDA. 1. Na instância excepcional é exigido o requisito do prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2 . A jurisprudência desta Corte é de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), devendo observar o direito de informação, mediante redação clara, expressa e em destaque das cláusulas limitativas de direitos.
3. Não há falar em óbice da Súmula n . 5 do STJ quando não há interpretação de cláusula contratual, mas análise da matéria com fundamento na premissa fática estabelecida pelo Tribunal a quo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1023073 RJ 2016/0309292-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2017) (destaquei)

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor do que dispõe o enunciado n . 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. A admissão da disciplina protetiva do consumidor tem impacto direto também na compreensão das cláusulas contratuais, que devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor). Além da primazia da interpretação mais favorável ao consumidor, as cláusulas restritivas de direito devem ser redigidas de forma clara (artigo 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor)
. 3. Considerando que a parte agravante comprovou a sua condição de dependente do seguro saúde, de acordo com as condições gerais da apólice do seguro de assistência à saúde e que usufruiu do serviço prestado sem a oposição da operadora de saúde, existe a legítima expectativa sobre a possibilidade de continuidade de fruição, desde que efetuado o pagamento respectivo. 4. Recurso conhecido e provido . (TJ-DF 07189839720248070000 1895609, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 17/07/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/08/2024) (destaquei)

(...) 1. As cláusulas contratuais do contrato de adesão a plano de saúde devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
(art. 47 do CDC) . (TJ-GO 5190481-15.2021.8.09 .0051, Relator.: ÁTILA NAVES AMARAL - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2024)

(...) Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9 .656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003205-62.2022.8 .11.0003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024)

Quanto à alegação de que o plano é coletivo por adesão e que qualquer alteração deveria ser solicitada pelo sindicato, tal argumento não prospera. O fato de o contrato ser coletivo não retira do beneficiário o direito de questionar judicialmente cláusulas abusivas que lhe causem prejuízo direto, especialmente quando envolvem discriminação contra pessoa com deficiência.

A apelante não apresentou qualquer justificativa técnica ou atuarial que fundamentasse a cobrança de valor superior para o filho com deficiência. A mera alegação de que o contrato assim estabelece não é suficiente para legitimar uma prática discriminatória vedada por lei.

Ressalte-se que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu art. 4º, estabelece que "
toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação
".

Quanto à restituição em dobro dos valores pagos a maior, a sentença também não merece reparo. O art. 42, parágrafo único, do CDC, estabelece que "
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

A recorrente tinha ciência da situação do segundo recorrido desde o ano de 1997, vez que informou a impossibilidade de manter o apelado como

dependente, classificando-o como agregado (id. 301712879).

No caso, não se vislumbra engano justificável, uma vez que a operadora de plano de saúde, mesmo ciente da condição de pessoa com deficiência e de sua dependência em relação aos pais, manteve a cobrança discriminatória por anos, recusando-se a reclassificá-lo como dependente direto.

Quanto ao
prazo prescricional
aplicável, correta a sentença ao considerar o prazo de 5 anos previsto no art. 27 do CDC, por se tratar de relação de consumo.

Por fim, para fins de
prequestionamento
, considero expressamente debatidas e ventiladas as matérias constitucionais e legais discutidas, em especial os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III, 42, parágrafo único, 47 e 51, IV), do Estatuto da Pessoa com Deficiência (arts. 4º e 23 da Lei 13.146/2015) e da Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98), bem como os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da não-discriminação (arts. 1º, III, e 5º, caput, da Constituição Federal).

Dou por prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes em suas manifestações, ainda que não expressamente citados neste voto, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025